Tribunal: CARF
Processo: 11516.002535/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.002535/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.735 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
BRUNO ANTONIO MENDONCA NOGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TRIBUTAÇÃO. SÚMULA
CARF No 68.
Nos termos da Súmula CARF no 68, a Lei no 8.852, de 1994, não outorga
isenção nem enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física.
Os rendimentos recebidos sob o título de adicional por tempo de serviço,
previsto na alínea "n" do inciso III do art. 1o da Lei no 8.852, de 1994, são
tributáveis pelo IRPF, nos termos da legislação tributária, de forma que, sendo
omitidos na declaração de ajuste anual, é procedente o lançamento relativo a
essa omissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.002535/2007-14
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.735 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002535/2007-14

tributáveis recebidos de pessoa jurídica, conforme notificação de lançamento constante das fls. 6
a 10.
O contribuinte impugnou o lançamento sob alegação de que os rendimentos
considerados omitidos seriam isentos do IRPF, uma vez que correspondem ao adicional por
tempo de serviço, previsto no art. 1o, inciso III, alínea ‘n’, da Lei no 8.852/94.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, uma vez que, em síntese, “a natureza
da Lei n° 8.852, de 1992 não é tributária e que os valores recebidos pelo impugnante a título de
Adicional por Tempo de Serviço não se encontram contemplados pelo instituto da isenção, a
teor da legislação tributária.”
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/1/2011 (fls. 26), o
contribuinte interpôs o presente recurso voluntário em 16/2/2011 (fls. 27 a 31), no qual devolve à
apreciação deste Colegiado as seguintes alegações:
1 – Preliminarmente, informa que retificou a DAA para excluir dos rendimentos
tributáveis os valores que entende serem isentos, e esta retificadora foi acatada e encerrada, tanto
que a restituição foi efetivada, de forma que não procede a autuação;
2 – No mérito, insiste que a fonte pagadora informou erroneamente os
rendimentos discutidos como tributáveis, eis que são isentos à luz do que dispões a Lei no 8.852,
de 1994.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Preliminares
Inicialmente, a preliminar suscitada deve ser rejeitada.
Nos termos do art. 149 Código Tributário Nacional (CTN), o lançamento pode ser
efetuado e revisto de ofício nos casos ali previstos, dentre eles quando se comprova inexatidão
nas informações prestadas na Declaração de Ajuste Anual (DAA). O mesmo dispositivo prevê
que a revisão deve respeitar o prazo decadencial para que se efetue o lançamento ou a sua
revisão.
Dessa forma, mesmo que a DAA retificadora tenha sido processada e encerrada,
esse fato não impede que as informações nela prestadas sejam revistas, desde que respeitado o
prazo decadencial, que foi respeitado no presente caso, pois tal prazo somente expiraria em
31/12/2009 e o contribuinte tomou ciência do lançamento em 13/6/2007 (fls. 17).
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.735 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002535/2007-14

Assim, não procede a alegação de que o lançamento não poderia ter acontecido,
de forma que a preliminar dever ser rejeitada.
Mérito
No mérito, o litígio recai sobre a incidência de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF) sobre verbas recebidas, relativas a rubrica prevista na alínea "n" do inciso III do
art. 1o da Lei no 8.852/94, qual seja o adicional por tempo de serviço, verbas estas omitidas na
declaração de ajuste anual por entender o recorrente que seriam isentas do IRPF.
Inicialmente, deve-se considerar que, nos termos do art. 176 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), somente a Lei pode conferir isenção
tributária e, frise-se, essa lei tem tratar especificamente de matéria tributária.
A Lei no 8.852, de 1994, “Dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII,
e 39, § 1o, da Constituição Federal”, ou seja, não trata de matéria tributária e sim de retribuição
pecuniária devida na administração pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos
Poderes da União, estabelecendo os conceitos de vencimento, vencimento básico e remuneração
para os efeitos ali previstos; ademais, não traz hipóteses de isenção ou de não incidência de
imposto de renda sobre valores recebidos por servidores públicos.
Diferentemente, o art. 6o da Lei no 7.713/1988, esta sim de matéria tributária,
relaciona os rendimentos percebidos por pessoas físicas que são isentos do imposto de renda e,
dentre estes, não se encontra o adicional por tempos de serviço, de forma que tais rendimentos
são tributáveis.
Por fim, a matéria já se encontra pacificada no âmbito deste Conselho, que editou
a Sumula no 68, segundo a qual
“A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, não havendo lei que conceda isenção sobre as verbas reclamadas,
sobre elas incide o tributo.
Conclusão
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.735 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002535/2007-14

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital